Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-33.2018.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008374-33.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA - CNPJ: 26.401.559/0001-17 (RECORRENTE), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1008374-33.2018.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°

1008374-33.2018.8.11.0015

Embargante:

Edinaldo da Silva Lisboa

Embargado:
Luz de Amorim Dias & Amorim Dias Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1008374-33.2018.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°

1008374-33.2018.8.11.0015

Embargante:

Edinaldo da Silva Lisboa

Embargado:
Luz de Amorim Dias & Amorim Dias Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Edinaldo da Silva Lisboa

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença (Id. 206157787):
julgou improcedentes os pedidos formulados na Exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Acórdão
(Id. 212372180):
conheceu do recurso interposto por
Edinaldo da Silva Lisboa
, e
negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 213758660):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1008374-33.2018.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°

1008374-33.2018.8.11.0015

Embargante:

Edinaldo da Silva Lisboa

Embargado:
Luz de Amorim Dias & Amorim Dias Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em 29/04/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia da sessão, qual seja 29/04/2024,
encerrou-se no dia 06/05/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 08/05/2024 (Id.

213758660), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 215449659.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024